Tribunal: STF
Processo: ARE 1501370
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Trata-se de embargos de divergência opostos pelo Ministério Público Federal em face de acórdão da Segunda Turma desta Suprema Corte, assim ementado:



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. BUSCA PESSOAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. ILICITUDE. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DO SUPREMO. 



    1. É lícita a busca pessoal em caso de fundada suspeita de que o investigado esteja em posse de elementos que constituam corpo de delito. 



    2. Uma vez não configurada justa causa, revelada a partir do contexto fático delineado pelo acórdão do Colegiado de origem, o reconhecimento da ilicitude da busca pessoal está em conformidade com o entendimento do Supremo. Precedentes. 



    3. Agravo interno desprovido.



    Em suas razões, a parte embargante, em síntese, sustenta a divergência do julgado com o que decidido pela Primeira Turma do Supremo ao apreciar, dentre outros processos, o ARE 1.4613.66 AgR, redator para o Acórdão ministro Alexandre de Moraes. Confira-se a ementa do julgado:



    PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA PARA A ABORDAGEM DEVIDAMENTE COMPROVADA. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 



    1. É incabível ao Poder Judiciário determinar ao Poder Executivo a imposição de providências administrativas como medida obrigatória para os casos de busca pessoal, sob o argumento de serem necessárias para evitar eventuais abusos, além de suspeitas e dúvidas sobre a legalidade da diligência. 



    2. O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Precedentes. 



    3. A atitude suspeita do acusado, abordado por policiais militares em conhecido ponto de tráfico, e o fato de ter sido apontado por usuários de drogas como sendo a pessoa que vendia os entorpecentes, evidenciam a existência de justa causa para a revista pessoal, que resultou na apreensão de 83 (oitenta e três) pedras de crack, destinadas à mercancia ilícita. 



    4. Agravo Regimental e Recurso Extraordinário com Agravo a que se dá provimento. 



    (ARE 1461366 AgR, redator para o Acórdão ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, julgado em 25-03-2024, DJe-s/n DIVULG 18-04-2024 PUBLIC 19-04-2024)



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. Os embargos de divergência foram opostos no prazo legal. 



    Reputo admissíveis os presentes embargos de divergência. O Código de Processo Civil disciplina a oposição dos embargos de divergência por meio dos arts. 1.043, III e 1.044:



    Art. 1.043. É embargável o acórdão de órgão fracionário que: (...) III – em recurso extraordinário ou em recurso especial, divergir do julgamento de qualquer outro órgão do mesmo tribunal, sendo um acórdão de mérito e outro que não tenha conhecido do recurso, embora tenha apreciado a controvérsia; 



    Art. 1.044. No recurso de embargos de divergência, será observado o procedimento estabelecido no regimento interno do respectivo tribunal superior.



    Por sua vez, os arts. 330 e 331 do RISTF regulam os requisitos para cabimento dos embargos no âmbito do Supremo:



    Art. 330. Cabem embargos de divergência à decisão de Turma que, em recurso extraordinário ou em agravo de instrumento, divergir de julgado de outra Turma ou do Plenário na interpretação do direito federal. 



    Art. 331. A divergência será comprovada mediante certidão, cópia autenticada ou pela citação do repositório de jurisprudência, oficial ou credenciado, inclusive em mídia eletrônica, em que tiver sido publicada a decisão divergente, ou ainda pela reprodução de julgado disponível na internet, com indicação da respectiva fonte, mencionando, em qualquer caso, as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados.



    Ante tal parâmetro normativo, observo o cumprimento pelo embargante do quanto preconizado na citada disciplina. Demonstrou-se a efetiva divergência entre o contido no pronunciamento embargado e as razões de decidir existentes no paradigma. 



    Tal o contexto, o escopo uniformizador dos embargos em análise depõe em favor de sua admissibilidade. 



    3. Em face do exposto, com fundamento no § 3º do art. 335 do RISTF, admito os presentes embargos de divergência.



    4. À Secretaria para a regular redistribuição.



    5. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 3 de fevereiro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente